Tribunal: TJSP
Processo: 0005354-98.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BEM IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS - PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS À LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E APROFUNDAMENTO REGULAR DA CALHA DE CÓRREGO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À ISENÇÃO PARA O REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BEM IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS - PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS À LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E APROFUNDAMENTO REGULAR DA CALHA DE CÓRREGO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À ISENÇÃO PARA O REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrado o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta omissiva dos agentes públicos e o resultado alcançado, para a caracterização da responsabilidade do Estado. 2. Ausência de adequada manutenção de Córrego. 3. As provas produzidas nos autos (documental e pericial) são aptas à comprovação da deficiência do serviço público prestado pela Municipalidade. 4. A condenação da parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, decorre da incidência do princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do CPC/85. 5. A Lei Estadual no 11.608/03 dispõe, apenas e tão somente, a respeito da isenção para o recolhimento das custas e despesas processuais, por ocasião do ajuizamento de ações judiciais, pela própria Fazenda Pública. 6. Possibilidade excepcional de redução dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, remunerando com dignidade, razoabilidade e moderação o causídico que participou da lide. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada e os encargos da condenação originais. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.